Tribunal: STJ
Processo: 0349121-90.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1034836 - SP(2025/0349121-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ADMIR FREDERICI
ADVOGADOS
: DANILO CAMPAGNOLLO BUENO - SP248080
VICTOR CASTANHEIRA SANTO ANDRÉ - SP393960
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA

DIALETICIDADE.
SÚMULA
No
182
DO
STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, em
que se pleiteava a absolvição do agravante, condenado à pena de 3 anos, 8 meses e 13
dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, substituída por pena restritiva de direitos,
e ao pagamento de 16 dias-multa, pela prática do crime previsto no
o, incisos I, II e
art. 1
III, da Lei no 8.137/90.
2. A decisão agravada fundamentou-se em dois pontos: (i) a impetração investe contra
acórdão proferido em apelação criminal, em substituição a recurso próprio; e (ii) a
impetração fere o princípio da unirrecorribilidade, ao trazer a mesma discussão por meio
de habeas corpus e recurso especial/agravo.
3. O agravante, em seu recurso, não impugnou especificamente os fundamentos da
decisão agravada, limitando-se a requerer a análise do mérito do habeas corpus e a
concessão de ordem de ofício para sua absolvição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido,
considerando a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada, em observância ao princípio da dialeticidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de impugnação específica e pormenorizada aos fundamentos da decisão
agravada caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade, inviabilizando o conhecimento
do agravo regimental, conforme a Súmula no 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA54728931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:15
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: b20c2f80-913f-46c4-87b4-2e6a00f9d38c

6. A concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa do julgador e depende da
identificação de ilegalidade flagrante no curso do processo, não podendo ser utilizada
como meio para suprir deficiências do recurso interposto pela defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
§ 2o;
o, incisos I, II e III.
art. 654,
Lei no 8.137/90, art. 1
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
REsp 2.214.078/RS,
Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 03.09.2025; STJ, EDcl no AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
AREsp 2.696.799/AM,
em 10.12.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
26/02/2026
04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54728931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:15
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: b20c2f80-913f-46c4-87b4-2e6a00f9d38c

AgRg no HABEAS CORPUS No 1034836 - SP(2025/0349121-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ADMIR FREDERICI
ADVOGADOS
: DANILO CAMPAGNOLLO BUENO - SP248080
VICTOR CASTANHEIRA SANTO ANDRÉ - SP393960
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA

DIALETICIDADE.
SÚMULA
No
182
DO
STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, em
que se pleiteava a absolvição do agravante, condenado à pena de 3 anos, 8 meses e 13
dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, substituída por pena restritiva de direitos,
e ao pagamento de 16 dias-multa, pela prática do crime previsto no
o, incisos I, II e
art. 1
III, da Lei no 8.137/90.
2. A decisão agravada fundamentou-se em dois pontos: (i) a impetração investe contra
acórdão proferido em apelação criminal, em substituição a recurso próprio; e (ii) a
impetração fere o princípio da unirrecorribilidade, ao trazer a mesma discussão por meio
de habeas corpus e recurso especial/agravo.
3. O agravante, em seu recurso, não impugnou especificamente os fundamentos da
decisão agravada, limitando-se a requerer a análise do mérito do habeas corpus e a
concessão de ordem de ofício para sua absolvição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54415274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:36:06
Código de Controle do Documento: ed0f971c-8c06-419b-ac23-730fc0ff0c23

4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido,
considerando a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada, em observância ao princípio da dialeticidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de impugnação específica e pormenorizada aos fundamentos da decisão
agravada caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade, inviabilizando o conhecimento
do agravo regimental, conforme a Súmula no 182 do STJ.
6. A concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa do julgador e depende da
identificação de ilegalidade flagrante no curso do processo, não podendo ser utilizada
como meio para suprir deficiências do recurso interposto pela defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica e pormenorizada aos fundamentos da decisão
agravada caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade e inviabiliza o conhecimento do
2.
agravo regimental, conforme a Súmula no 182 do STJ.
A concessão de habeas corpus
de ofício é prerrogativa do julgador e depende da identificação de ilegalidade flagrante
no curso do processo, não podendo ser utilizada como mecanismo para contornar
deficiências do recurso interposto pela defesa.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
§ 2o;
o, incisos I, II e III.
art. 654,
Lei no 8.137/90, art. 1
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
REsp 2.214.078/RS,
Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 03.09.2025; STJ, EDcl no AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
AREsp 2.696.799/AM,
em 10.12.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ADMIR FREDERICI contra
decisão desta relatoria que não conheceu de habeas corpus.
Documento eletrônico VDA54415274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:36:06
Código de Controle do Documento: ed0f971c-8c06-419b-ac23-730fc0ff0c23

Na inicial (fls.
), narrou que o paciente foi condenado à pena de 3 (três)
3/11
anos, 8 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto,
substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, e a 16 (dezesseis) dias-
multa, pela prática do crime do
incisos I, II e III, da
art. 1,
Lei no 8.137/90.
Argumentou que o decreto condenatório reconheceu responsabilidade
objetiva, por participação no quadro societário, embora sem poderes de gerência; que a
aplicação da teoria do domínio do fato é equivocada; que a condenação trata de fatos de
fevereiro de 2011 a dezembro de 2012, apesar de o paciente ter se retirado da sociedade
em agosto de 2012; que utilizou indevidamente o dano ao patrimônio público para impor
o regime inicial semiaberto; que inverteu o ônus probatório para lhe impor a produção de
prova diabólica.
Prestadas as informações (fls.
e
), o Ministério Público
1302/1389
1390/1466
Federal opinou pelo não conhecimento da impetração (fls.
).
1470/1478
A impetração não foi conhecida (fls.
).
1481/1482
Em agravo regimental, alegou que a decisão não enfrentou o mérito do habeas
corpus, pedindo que assim o faça e conceda, de ofício, ordem para absolver o ora
agravante (fls.
).
1488/1496
É o relatório.
VOTO
A decisão ora agravada trouxe 2 (dois) fundamentos autônomos para não
conhecer da impetração: i) a impetração investe contra acórdão proferido em apelação
criminal, em substituição a recurso próprio; ii) a impetração, na prática, fere o princípio
da unirrecorribilidade, já que, por 2 (dois) meios diversos, autônomos, trouxe a mesma
discussão a julgamento (habeas corpus e recurso
).
especial/agravo
O agravo regimental, por sua vez, nada fala a respeito desses fundamentos.
Limita-se a pedir que o mérito da impetração seja enfrentado para, em concessão de
ordem de ofício, absolver o ora agravante.
Como se vê, há ofensa à dialeticidade, porque o agravante não individualizou
o motivo de seu dissenso em relação à decisão da qual diz discordar.
Essa falha atrai a aplicação da Súmula no 182, STJ, e inviabiliza o
conhecimento do recurso.
A esse respeito: “A ausência de impugnação específica e pormenorizada aos
fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental,
conforme o princípio da dialeticidade, sendo aplicável a Súmula n. 182 do STJ, por
Documento eletrônico VDA54415274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:36:06
Código de Controle do Documento: ed0f971c-8c06-419b-ac23-730fc0ff0c23

(AgRg no
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
analogia”
REsp n. 2.214.078/RS,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
3/9/2025,
).
8/9/2025.
No mais, a concessão de habeas corpus de ofício é de iniciativa do julgador. A
atuação pressupõe a identificação de razão suficiente a isso ou, em outras palavras, de
ilegalidade flagrante. Não se presta como subterfúgio para contornar deficiência de que
se reveste a medida processual adotada pelo defensor e, assim, viabilizar, em qualquer
hipótese, especialmente naquelas manifestamente inadmissíveis, a análise do mérito.
Confira-se:
“[...] a concessão do writ, de ofício, isto é, por iniciativa dos
juízes e Tribunais, deve ocorrer quando detectada, no curso do
processo, ilegalidade flagrante, na forma do
§ 2o, do CPP - o
art. 654,
que não ocorreu, na espécie, em relação à matéria suscitada no recurso
especial -, não se admitindo a sua invocação pela defesa como
mecanismo para tentar driblar a não admissão do recurso interposto e,
assim, se obter o pronunciamento judicial acerca do mérito recursal.
Precedentes”.
(EDcl no AgRg no
relator
AREsp n. 2.696.799/AM,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
).
10/12/2024,
17/12/2024.

Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54415274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:36:06
Código de Controle do Documento: ed0f971c-8c06-419b-ac23-730fc0ff0c23

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.034.836 / SP
Número Registro: 2025/0349121-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15193248420198260114 22380222019 238795820188260114
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DANILO CAMPAGNOLLO BUENO
ADVOGADOS : DANILO CAMPAGNOLLO BUENO - SP248080
VICTOR CASTANHEIRA SANTO ANDRÉ - SP393960
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ADMIR FREDERICI
CORRÉU
: ALAERCIO DIVINO DE SOUZA
CORRÉU
: ULISSES APARECIDO DIAS GARCIA SOARES
CORRÉU
: CLAUDEMIR DE SOUZA CUNHA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ADMIR FREDERICI
ADVOGADOS : DANILO CAMPAGNOLLO BUENO - SP248080
VICTOR CASTANHEIRA SANTO ANDRÉ - SP393960
Documento eletrônico VDA54689325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:11:11
Código de Controle do Documento: 3d4b6a5d-313d-42ad-89d9-f685272a63c5

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
26/02/2026
04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54689325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:11:11
Código de Controle do Documento: 3d4b6a5d-313d-42ad-89d9-f685272a63c5